Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXPRESSIVOS VALORES CREDITADOS. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. A ausência de esclarecimentos quanto aos valores expressivos creditados em contas bancárias titularizadas pelo alimentante impede o reconhecimento de sua incapacidade financeira para prestar os alimentos no montante em que fixados.
5. Apesar de o alimentante prestar alimentos a outro filho, a ausência da efetiva demonstração do seu comprometimento financeiro não possui o condão de reduzir dos alimentos.
6. Recurso conhecido e não provido.